Tribunal: TJBA
Processo: 0536862-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536862-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VICTOR GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA E SILVA Advogado(s): PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS, PEDRO ANDRADE COELHO, FERNANDO MACIEL MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE ROL DE TESTEMUNHAS E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, INTENTA A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REFORMA DOSIMÉTRICA. PRELIMINARES REJEITADAS. ROL DE TESTEMUNHAS OFERECIDO A DESTEMPO, PRECEDENTES DO STJ. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – LAUDOS PERICIAIS, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, VALIDADE JURÍDICA, PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA QUE COMPORTA REDIMENSIONAMENTO NA TERCEIRA FASE, APLICAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTITÓXCICOS NA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO), SEM FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA ACERCA DA APLICAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIMENTO PARCIAL. I – Sentença de origem que fixou reprimenda definitiva total de 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, bem como 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedido o direito de recorrer em liberdade e substituída a pena nos termos do art. 44 do CP, pela prática do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. II – Recurso Defensivo. Em suas razões, pugna, preliminarmente, nulidade do feito sob o argumento de que foi apresentado, previamente, rol de testemunhas, sendo indeferido pelo Juízo de origem e quebra da cadeia de custódia, arguindo que não havia estrutura no local da festa para individualizar a droga de cada pessoa. No mérito, requer a absolvição, escudando que não existem provas suficientes e, subsidiariamente, a aplicação do denominado “tráfico privilegiado” em sua fração máxima. III – PRELIMINARES REJEITADAS. Rol de testemunhas oferecido de forma intempestiva, precedentes do STJ. Quebra da cadeia de custódia não constatada. IV - A autoria e materialidade, no que se refere ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sobejamente comprovadas, conforme se extrai da leitura do Inquérito Policial de ID 61660616; Auto de Prisão em Flagrante de ID 61660616; Termos de Depoimentos Policiais de IDs 61660616; Auto de Exibição e Apreensão de ID 61660616 (fl.7); Termo de Interrogatório de ID 61660616 (fls.8-9); Relatório de Inquérito Policial de ID 61660616 (fls.14-15); Guia para Exame Pericial e Laboratorial de ID 61660616 (fls.22-23); Laudo de Constatação de ID 61660616 (fls.26-27); Laudo Pericial de ID 61661937 (fls.1-2); bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e reiterados em Juízo, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. V – Validade dos depoimentos policiais, precedentes do STJ. VI – Dosimetria redimensionada na Terceira Etapa. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do Apelo. VIII – REJEITADAS AS PRELIMINARES. RECURSO PARCIAL PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0536862-31.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante VICTOR GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA E SILVA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.